Tribunal: TJMT
Processo: 1022944-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1022944-43.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão / Resolução]

Relator:
DES(A). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (APELADO),

RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE TÍTULO JUDICIAL – TESE DE INEXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS – IMPROCEDÊNCIA – CÔMPUTO DE PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA SENTENÇA – DEFERIMENTO PARCIAL - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – PRESSUPOSTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS NÃO OBSERVADOS – JUROS DE MORA SOBRE A CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Afasta-se a tese de inexistência do crédito oriundo de título judicial quando o acórdão que havia declarado a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento é anulado, e, em novo julgamento, reconhece-se a validade do ato, mantendo-se hígido o título objeto da cessão.

2. A aplicação da teoria do adimplemento substancial não pressupõe somente a análise do percentual cumprido pelo devedor. Devem ser analisados, também, aspectos qualitativos, como o comportamento das partes na vigência do negócio e a preservação da confiança na execução do contrato. No caso concreto, ambos os pressupostos são desprovidos de respaldo probatório, o que impede a aplicação do instituto.

3. É cabível a aplicação de juros moratórios sobre o valor da cláusula penal a partir da citação, quando inexistente disciplina contratual específica.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
,
contra a sentença que, nos autos da “Ação de Resolução Contratual c/c Indenização” proposta por
RODRIGO ROCKENBACH
, julgou
procedentes
os pedidos autorais e
improcedentes
os pedidos da reconvenção, de forma a:
(i)
declarar a resolução do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças” celebrado entre as partes;
(ii)
determinar o retorno das partes à situação anterior, com a devolução, pelo autor, do montante de R$ 1.926.320,04, e;
(iii)
condenar o réu ao pagamento da multa contratual, fixada em 30% sobre o valor do contrato.

O apelante sustenta que o contrato que se pretende resolver é nulo e inexigível, em decorrência de decisão judicial que declarou a nulidade do título judicial cuja cessão constitui o objeto do negócio jurídico. Defende a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, aduzindo que a sentença desconsiderou valores devidamente pagos ao autor e que revelariam que o débito foi quitado em mais de 90%.

Requer a reforma da sentença, com a inversão da sucumbência inclusive na reconvenção. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da multa contratual ou dos juros aplicados sobre o valor correspondente. Caso se mantenha a incidência de juros sobre a multa, pugna pela incidência, também, sobre o montante a ser restituído, apenas a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões no id. 130018787, sem preliminares.

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Diante das alegações expostas nas sustentações orais, sobremaneira a parte final da fala do Doutor Henrique Sbrissia, suspendo este julgamento, a fim de revisitar os autos, que prosseguirá na próxima sessão.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O litígio envolve o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças” celebrado entre as partes em 2011, por meio do qual o autor, Rodrigo Rockenbach, cedeu ao réu, Leandro Motta da Silva, 60% do crédito perseguido nos autos da execução de sentença no. 444/2002, em trâmite perante a 9a vara cível desta capital.

Segundo o autor, do preço total, fixado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o réu pagou apenas R$ 1.650.292,41 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos). Além disso, as prestações insuficientes foram pagas em datas e valores diversos dos contratados.

Com essa narrativa, o autor postulou a declaração judicial de resolução do contrato e a condenação do réu ao pagamento de cláusula penal.

Em contestação e reconvenção, o réu alegou a nulidade do contrato, ao argumento de que o crédito objeto da cessão deixou de existir, em virtude de decisão judicial que teria declarado a nulidade da citação realizada na ação de conhecimento que originou o título judicial executado. Subsidiariamente, defendeu a aplicação a teoria do adimplemento substancial, aduzindo ter quitado fração largamente superior à mencionada pelo autor.

Contra a sentença, que julgou procedentes os pedidos autorais e improcedentes os pedidos da reconvenção, o réu reconvinte apelou, nos termos relatados.

A tese de inexistência ou nulidade do crédito objeto da cessão não procede.

No momento em que a tese foi arguida pelo réu, o acórdão que teria desconstituído o título judicial, proferido no julgamento do recurso de embargos de declaração n. 70527/2009, não havia transitado em julgado.

Ocorre que, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1675116/MT, anulou o acórdão e determinou que a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal julgasse novamente os embargos declaratórios.

Na oportunidade, a 3a Câmara
negou provimento
ao recurso de embargos de declaração, rejeitando a tese de nulidade da citação e restabelecendo a executividade do título judicial,
de modo que o crédito cedido permanece válido
.

Superado esse obstáculo, passo à apuração do montante comprovadamente adimplido pelo réu apelante, tanto para a tese de adimplemento substancial, quanto para a definição do montante a ser restituído em eventual resolução do contrato.

O apelante insiste ter realizado pagamentos que não foram computados na sentença.

O primeiro consistiria na soma de R$ 300.000,00, depositada em favor do autor conforme documento do id. 130018698 – 17.

Embora tenha reconhecido o recebimento do montante, o autor alegou que o pagamento se referia a outro negócio jurídico, consistente em uma cessão de direitos possessórios que teria sido realizada pelo seu pai, Walter Disnei Mueller, ao réu.

A tese do autor é
comprovada
pela escritura pública de cessão de direitos possessórios apresentada no id. 130018753 – 2, que registra a transferência realizada pelo pai do autor à Jotta Participações e Empreendimentos Ltda, pessoa jurídica administrada pelo pai do réu, Gildo Motta da Silva, e da qual o próprio réu é sócio, como revelam os embargos executórios de n.o
1015459-72.2019.8.11.0003. Tal escritura reflete, inclusive, o preço de R$ 300.000,00.

Logo, o montante supramencionado não pode ser computado nestes autos.

Em segundo lugar, o apelante apresenta recibos de passagens que alega terem sido adquiridas em benefício do autor.

De fato, os documentos apresentados pelo réu indicam o autor como beneficiário, como se verifica no id. 130018697 – 13.

Considerando que o autor não demonstrou que a aquisição de passagens foi realizada como pagamento por negócio diverso, o montante correspondente deve ser computado a título de adimplemento parcial do contrato discutido nos autos.

O apelante afirma, ainda, ter realizado depósitos fracionados que totalizariam R$ 558.530,54 em benefício do autor.

Nesse ponto, o autor afirma que os recibos apresentados pelo réu não fazem referência a este. Diz que os depósitos foram realizados pelo próprio autor em seu próprio benefício.

A tese, contudo, é inverossímil. É que, caso o autor tivesse realizado os depósitos em seu próprio nome, os comprovantes estariam em seu poder, e não nas mãos do réu.

Como indica o laudo particular apresentado no id. 130018758, os depósitos foram, inclusive, efetuados em agências bancárias das quais o réu é cliente.

Tendo em vista que, enquanto o réu comprovou os depósitos, através de recibos que se encontram em seu poder, o autor não elidiu a prova documental apresentada pela contraparte, tampouco apontou negociações diversas, às quais os pagamentos poderiam se referir, deve o montante de R$ 558.530,54 ser, também, computado em benefício do réu.

Somando-se o valor das passagens ao montante supracitado, tem-se a quantia de R$ 568.930,36, que, acrescida ao valor reconhecido na sentença,
demonstra o adimplemento de R$ 2.495.250,40 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
, dos R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) devidos pelo réu.

Apesar disso, a tese de adimplemento substancial não merece acolhimento.

A função clássica da teoria do adimplemento substancial é a restrição ao direito formativo de resolução contratual nos casos em que o inadimplemento é considerado de escassa relevância frente à totalidade das prestações contratuais. Com a aplicação da teoria, propõe-se a manutenção do contrato e a remessa do credor a vias alternativas, que assegurem a obtenção da contraprestação residual, sem a decretação do retorno das partes ao
status quo ante
.

Entretanto, conforme a melhor doutrina, a aplicação da teoria não se prende à mera análise do percentual adimplido pelo devedor, exigindo, também, a presença de pressupostos qualitativos. A esse respeito, esclarece o Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“Sob o
aspecto quantitativo
, perquire-se quanto da prestação foi cumprida, em relação à porção que remanesce inadimplida, utilizando-se, em geral, o percentual de adimplement
o. Já dentre os critérios que podem ser denominados
qualitativos estariam o atingimento do fim econômico do contrato e do
interesse do credor
, a preservação do sinalagma contratual (o equilíbrio entre a prestação e contraprestação),
a diligencia do devedor, o grau de esforço que a preservação do contrato traria às partes
, inclusive para o devedor,
e a preservação da confiança entre os contratantes, requisito básico
, principalmente quando se trata de contratos de trato sucessivo.”

(A interpretação da doutrina do adimplemento substancial. Revista de Direito Civil Contemporâneo. vol. 18, ano 6, São Paulo: Ed. RT, p. 35-60, jan-mar, 2019, p. 54)

No caso, o adimplemento efetuado pelo apelante não pode ser considerado substancial pelo critério quantitativo e, muito menos, pelo aspecto qualitativo.

Sob o aspecto quantitativo, calcula-se, como esclarecido em linhas pretéritas, que o réu deixou de adimplir quantia superior a meio milhão de reais; montante que, certamente, não pode ser considerado de escassa relevância.

Por outro lado, sob o aspecto qualitativo, observa-se que as prestações efetivamente pagas o foram com reiterada inobservância das datas e valores ajustados entre as partes. E a confiança entre os contratantes, requisito básico para a preservação do negócio jurídico, não mais existe, como se infere, por exemplo, da acusação de fraude e estelionato realizada pelo réu em desfavor do autor, com a lavratura do boletim de ocorrência apresentado no id. 130018736 – 3.

Assim, aquilatando os pressupostos quantitativos e qualitativos da teoria do adimplemento substancial, inexiste razão fática ou jurídica para preservar o contrato celebrado entre as partes. A resolução da avença se revela, no caso dos autos, a medida mais compatível com os interesses objetivamente demonstrados por ambos os contratantes, até pela beligerância inferida de acusações mútuas.

Por fim, o apelante pugna pelo afastamento da multa e defende a impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre o valor correspondente, ao argumento de que não há autorização contratual. Afirma que o contrato previu a incidência de juros sobre o saldo devedor, mas jamais sobre o valor da multa rescisória.

O pedido de afastamento integral da multa não merece deferimento. Afinal, restou comprovado o descumprimento de fração relevante das obrigações contratuais por parte do réu, dando causa à resolução do negócio e, consequentemente, à aplicação da cláusula penal.

A pretensão, todavia, merece ser parcialmente acolhida para que a multa
incida sobre o quanto inadimplido
, em detrimento do “valor total do contrato”.

Isso porque, caso a multa fosse aplicada sobre a base de cálculo estabelecida na sentença, o montante atingiria patamar muito próximo à fração cujo descumprimento justifica a aplicação da cláusula penal, o que não seria razoável e afrontaria a própria lógica da penalidade contratual.

Aplica-se a regra do art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução da cláusula penal diante do cumprimento parcial do contrato e da manifesta excessividade da sanção:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Em sentido semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça gaúcho:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL.
MORA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. Caso.
A cláusula penal deve incidir sobre o valor inadimplido, sendo esta, aliás, a exegese da norma, pois o fundamento para a incidência do encargo é a mora de um dos contratantes, de modo que a base de cálculo a ser considerada deve ser a quantia sobre a qual efetivamente o devedor incorreu em mora, e não sobre o valor total a ser pago. Art. 413, Código Civil.
“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Caso dos autos em que a base de cálculo da cláusula penal é o saldo remanescente inadimplido, e não o total da parcela, como requer o embargado/apelante. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70082424763 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

Por outro lado, a Cláusula Oitava do contrato realmente previu o acréscimo de juros de mora sobre os “valores não pagos”, deixando de disciplinar especificamente o caso em que a multa é cobrada sem cumulação com eventual saldo devedor.

Não obstante, a omissão contratual impõe a aplicação da regra legal, extraída do art. 395 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil, que estabelecem a responsabilidade do devedor pelos juros em caso de mora e a que está e constituída a partir da citação,
in verbis
:

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa,
mais juros
, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.”

Portanto, é devida a aplicação dos juros de mora sobre o valor da cláusula penal, tal como estabelecido na sentença.

Incabível, entretanto, a aplicação de juros de mora sobre o valor a ser devolvido pelo autor, em decorrência do retorno das partes à situação fática anterior, antes do trânsito em julgado da decisão.

Ao contrário da multa, a restituição do montante pago pelo devedor não é consequência de infração contratual imputável ao credor, mas simples consectário da resolução do contrato, que é imputável ao devedor e decretada na sentença.

Assim, a constituição do autor em mora, em relação à obrigação de restituição, ocorrerá apenas com o trânsito em julgado, e não com a citação, o que inviabiliza a aplicação dos juros de mora na forma pleiteada pelo apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para: (i) reconhecer, na lide principal, o adimplemento de
R$ 2.495.250,40 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
por parte do réu, para fins de restituição;
(ii)
alterar a base de cálculo da multa contratual, de forma a
incidir apenas sobre o montante inadimplido

pelo réu
, e;
(iii)
julgar parcialmente procedentes os pedidos da
reconvenção
, também para reconhecer o adimplemento de
R$ 2.495.250,40 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
por parte do réu.

Por consequência, declaro o decaimento recíproco na reconvenção, de forma a distribuir o correspondente ônus sucumbencial na proporção de 50%, fixando os honorários sucumbenciais no patamar de 15% do proveito econômico obtido pelo reconvinte.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.